Tribunal: TJDFT
Processo: 0729392-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. constitucional. cumprimento de sentença coletiva. ação rescisória. levantamento valores. condicionamento. afastamento. recurso provido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando decisão que, no cumprimento de sentença, condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória em curso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, não obstante a inexistência de decisão definitiva em ação rescisória, é possível condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado.
III. Razões de decidir
3. Constata-se, a partir da consulta ao andamento processual, que a 1a Câmara Cível do TJDFT, por maioria, não conheceu da ação rescisória (Acórdão n. 1.951.904). Na sequência, o Distrito Federal interpôs embargos de declaração, com pedido de efeito suspensivo, o qual foi indeferido, bem recurso especial, que foi inadmitido. Dessa forma, não há óbice ao regular prosseguimento do cumprimento individual da sentença, tampouco ao levantamento dos valores incontroversos.
4. Trata-se de crédito de natureza alimentar, decorrente de lei vigente e título judicial transitado em julgado, o que reforça o direito da parte exequente ao recebimento, sem delongas indevidas.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
8. Tese de julgamento: “1. A circunstância de haver ação rescisória da decisão objeto do cumprimento de sentença não constitui óbice ao levantamento de valores, máxime porque a ação sequer foi conhecida.”
__________
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1995770, 0751315-20.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.);(Acórdão 1994922, 0745480-51.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.)